Tribunal: TJMT
Processo: 1006521-49.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006521-49.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PAULO ALVES DE PAULA - CPF: 932.086.771-20 (RECORRENTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (RECORRIDO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1006521-49.2023.8.11.0003.

origem:
1º juizado especial de rondonópolis.

RECORRENTE:
paulo alves de paula.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE são josé do povo.

RELATOR:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 9 a 12/12/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EX-VEREADOR – RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELO ENTE MUNICIPAL – NÃO REPASSE DOS VALORES À AUTARQUIA FEDERAL – PEDIDO DE AUXÌLIO-DOENÇA REALIZADO PELO RECLAMANTE, E INDEFERIDO PELO INSS, POR FALTA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO – FATO OCASIONADO PELO NÃO REPASSE DAS CONTRIUBIÇÕES DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2020 – DANO MATERIAL MAJORADO – DANO MORAL FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado a pagar ao demandante, o valor de R$ 1.603,31 a título de dano material (id. 251476689).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante pleiteia: a) a majoração dos valores fixados a título de dano material, de R$ 1.603,31 para R$ 3.206,62, sob a alegação de que esteve incapacitado por 60 dias, e não 30 (trinta), como constou na sentença recorrida, e b) danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (id. 25176714). Preliminarmente, pugna pela deserção do recurso interposto, arguindo, ainda, sua ilegitimidade passiva
ad causam
e ausência de responsabilidade.

No mérito, afirma inexistir prova do dano alegado.

Por fim, requer: a) o reconhecimento da deserção do recurso interposto, pela ausência de recolhimento de preparo, bem como do pedido de justiça gratuita; b) alternativamente, pugna pela improcedência dos pedidos de dano moral e material, reconhecendo a ausência de responsabilidade do ente municipal; e c) o reconhecimento de cerceamento de defesa, ante a ausência do deferimento da prova solicitada, qual seja, ofício ao INSS para apontar com clareza se o recorrente recebeu ou não o benefício em questão.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, com relação ao pedido de deserção do recurso interposto, observa-se que o Juízo de origem deferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Assim, em que pese o reclamado insurgir quanto à benesse,
não
trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vista ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada
.

6.

Rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
. Conforme consignado o reclamante alega que os danos sofridos decorreram de ato ilícito praticado pelo ente municipal quando do não repasse das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Desse modo, demonstrada a relação jurídico-obrigacional entre as partes, enseja a análise do mérito da demanda.

7.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

8.

O cerne da questão recursal é verificar se assiste razão ao reclamante quanto ao pleito para que seja majorado o dano material, ante o fato de sua incapacidade perdurar 60 (sessenta) dias (ids. 251476663 e 251476664), e não 30 (trinta), como consignado pelo Juízo singular, bem como quanto ao dano moral supostamente sofrido.

9.

Compulsando os autos, restou incontroverso que o demandante, enquanto servidor público municipal no cargo de vereador, teve descontado, a título de contribuição previdenciária, valores de sua remuneração no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2020 (ids. 251476655/251476662).

10.

Ocorre que, ao sofrer um acidente de trânsito, em 25/1/2021, o demandante necessitou se afastar do trabalho nos períodos de 26/1/2021 a 26/2/2021, e 6/4/2021 a 6/5/2021, e, ao procurar a autarquia federal para obter o benefício de auxílio-doença, teve seu requerimento indeferido, sob o fundamento de que não restou comprovada a qualidade de segurado.

11.

Observando a documentação anexa ao id. 251475798, constata-se que não há recolhimentos entre os anos de 2012 e 2020, período em que foi vereador no município de São José do Povo.

12.

Desse modo, vê-se que o empregador, ora reclamado, sequer lançou o vínculo junto ao INSS, não havendo repasses à instituição, embora descontado os valores de sua remuneração.

13.

N
os termos do art. 373, inciso I, II, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo autor.

14.

Diante do contexto fático-probatório, restou comprovado que o município de São José do Povo descontou do demandante as contribuições previdenciárias pelo período em que ocupou o cargo de vereador, fato que o ente municipal não se desincumbiu em desconstituir quando de suas manifestações, contrariando o disposto no art. 373, II, do CPC.

15.

Por outro lado, o reclamante demonstrou que sofreu um acidente e comprovou que ficou impossibilidade de exercer suas funções pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e que, ao procurar o INSS, teve o pedido para concessão do auxílio-doença indeferido, por não possuir a qualidade de segurado. Dessa forma,
assiste razão quanto ao pleito para majoração dos danos materiais fixado pela r. sentença, devendo tal valor ser majorado para R$ 3.206,62, correspondentes aos 60 dias em que ficou afastado de suas funções laborais
, e não recebeu os valores referentes ao benefício que lhe foi negado.

16.

Quanto ao dano moral, conforme mencionado, restou comprovado que o reclamado não repassou os valores relativos à contribuição previdenciária do reclamante ao INSS.

17.

No caso concreto, cumpria ao ente municipal
atuar consoante o princípio da legalidade e os demais que regem a atuação da Administração Pública, afigurando-se passível a responsabilização civil pelos danos causados a terceiros decorrentes de atitudes comissivas e omissivas de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

18.

Assim,
ocorrendo a retenção, para si, dos descontos previdenciários,
ato exclusivo do empregador
, sem repassá-los ao INSS, afigura-se ofensa à esfera jurídica da autarquia federal, o qual, sem os montantes, não tem condições de prestar os benefícios próprios da seguridade social para todos os que a ele requererem, deixando de realizar seu caráter universal.

19.

Nesse contexto, o dano moral pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem as vivenciam.

É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra a ocorrência de dano moral é uma questão de justiça.

20.

Dessa forma,
assiste razão ao recorrente
quanto ao pleito referente ao dano moral, pois foi prejudicado pela atitude do reclamado em recolher os valores a título de contribuição, não os repassar à autarquia federal e, quando o demandante precisou do benefício previdenciário, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de lhe faltar a qualidade de segurado, decorrente da desídia do ente municipal.

21.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

22.

Desse modo,
considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo
a quantia de
R$ 3.000,00
, a título de danos morais, valor que se mostra adequado ao caso, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, além de cumprir uma função pedagógica.

23.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o valor fixado a título de dano material, de R$ 1.603,31 para
R$ 3.206,62
e, ainda,
fixar
o valor de
R$ 3.000,00
, a título de danos morais.

24.

Consigno que, sobre o valor, deverão ser acrescidos juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no IPCA-E. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

25.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024